Tribunal: TJDFT
Processo: 0750189-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FALSO TESTEMUNHO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal de sentença condenatória pelo crime de falso testemunho circunstanciado (art. 342, § 1o do CP), em face da prestação de afirmações inverídicas em juízo, por testemunha compromissada, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas são suficientes para a condenação do réu, bem como se está presente o dolo da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A testemunha compromissada que faz afirmações falsas sobre fatos relevantes em juízo, em evidente contradição ao depoimento anterior em sede policial, com o intuito de favorecer o réu em processo criminal, incorre na prática do delito de falso testemunho circunstanciado (art. 342, § 1o, do CP).
4. O crime de falso testemunho é um delito formal e independe da produção do efetivo resultado material no processo em que cometido, consumando-se com o depoimento prestado pela testemunha que faz falsa afirmação, nega ou cala a verdade sobre fato relevante.
5. O dolo resta configurado na modificação da dinâmica dos fatos narrados, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, tumultuando a apuração da verdade real. Não se exige dolo específico para a configuração delitiva.
6. Ainda que a verdade dos fatos confirmasse a condição de usuário de drogas da testemunha, cuja conduta é tipificada, o réu foi devidamente cientificado na oportunidade que, diante do arquivamento do TCO que tratava do delito previsto no art. 28 da LAD, a verdade não traria qualquer repercussão penal ao depoente.

IV. DISPOSTIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: a testemunha compromissada que faz afirmações falsas em juízo, em evidente contradição ao seu depoimento anterior na fase policial, com o intuito de favorecer o réu em processo criminal, incorre na prática de delito de falso testemunho circunstanciado (art. 342, § 1o, do CP), sobretudo por se tratar de delito formal.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 342, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1243517, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j: 16/4/2020.